Tribunal: STF
Processo: HC 270280
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bryan Lopes Assuncao contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.084.031/MG, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BRYAN LOPES ASSUNCAO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.26.129403-7/000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação cautelar está desprovida de fundamentação idônea, pois a decisão se mostra desproporcional e sem base concreta, não evidenciando circunstâncias excepcionais que justifiquem a custódia do paciente após a fixação do regime semiaberto.
Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, pois o paciente é primário, possui residência fixa e laços familiares, não ostenta antecedentes criminais, a quantidade de droga apreendida não é expressiva e houve confissão, o que reforça a suficiência da liberdade sem prisão preventiva.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.
É o relatório. Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 7 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em preventiva. Na companhia do menor Arthur Waylon Mendes Coimbra o paciente foi abordado ocasião em que foi realizada busca pessoal, sendo encontradas, dentro do calção de Arthur, 221 (duzentas e vinte e uma) pedras de crack, R$ 788,00 em notas diversas e, com Bryan Lopes Assunção, foram encontrados dois telefones celulares. Em síntese, o paciente foi condenado pela suposta prática do delito previsto artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006: [...].
No caso em tela, há manifesto constrangimento ilegal, eis que o ato coator mantendo a prisão preventiva se mostra desproporcional e sem fundamentação idônea.
[...]
A matéria em questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, fixando regime semiaberto na sentença, nasce ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade de institutos (prisão preventiva e regime aberto), bem como a decisão que a mantém deve ser fundamentada em argumentos concretos, sendo que a sensação de impunidade perante a sociedade e natureza abstrata do delito não são fundamentos íntegros para mantê-la. (doc. 1, pp. 1-2).
 
E, ao final, requer:
 
1. A concessão da ordem, em caráter liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal; 2. Demonstrada a ilegalidade da decisão que mantém o paciente privado de liberdade, espera os impetrantes, após o processamento do presente, seja em definitivo concedida a ordem em favor de BRYAN LOPES ASSUNÇÃO; 3. Caso assim entenda este Egrégio Tribunal de Justiça, poderá, inclusive, conceder a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Entretanto, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.077.743/PR (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que “[...] não há incompatibilidade inerente entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação de pena em regime semiaberto, bastando a expedição de guia de execução provisória para adequar a situação do paciente, conforme já determinado pelo magistrado sentenciante” (doc. 4, p. 3 – grifei).
 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal também tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a decisão de manutenção dessa cautelar seja suficientemente fundamentada e que se observe a adequação da preventiva às condições características do referido regime semiaberto, como ocorre no caso.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DESSE REGIME. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recorrente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em seu valor mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória que estipulou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão imposta. III. Razões de decidir 3. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. 4. Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 265.618 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de porte ilegal de arma e resistência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória. Excepcionalidade. Paciente preso. Delitos referentes ao presente mandamus. Agravante de reincidência. Ausência de ilegalidade. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 229.431 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator